Tribunal: STF
Processo: Rcl 62937
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Maria Helena de Oliveira contra decisão da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o Agravo de Despacho Denegatório em Recurso Especial 2080507/DF. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se a presente reclamação sobre o julgamento exarado no Agravo Regimental no Recurso Especial de n. 2080507 - DF (2023/0212894-1), que tramita perante a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que, contraindo entendimento fixado pelo Tribunal de Justiça Federal (em três decisões), fixando honorários no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa de extinção de condomínio sem proveito econômico algum de causa, sendo ajuizada posterior ao Reconhecimento e Dissolução de União Estável. 



    A Fixação dos honorários da forma prevista na r. decisão objeto da presente Reclamação Constitucional, gera à parte reclamante, uma condenação desproporcional e injusta, tendo em vista que o Processo que tratou de questão e matéria exclusivamente de direito, com somente 03 (três) petições (1- Inicial; 2- Réplica; 3- Especificação de provas) do patrono do reclamado. 



    Não se olvidando ainda do entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, tem-se ainda os entendimentos dos eminentes Ministros do Superior Tribunal de Justiça Nancy Andrighi, Maria Isabel Gallotti, Maria Thereza de Assis Moura e Herman Benjamin que defenderam a possibilidade de fixar honorários por equidade nas causas de grande valor em que o arbitramento não refletir o efetivo serviço prestado pelo advogado, como no presente caso. 



    [...]



    A decisão exarada pela 3ª Turma Cível do TJDFT traz a aplicação excepcional de acordo com a situação fática e a realidade, condições das partes, trabalho do patrono do reclamado e o proveito econômico, para que não ocorra a desproporção. Na presente ação, não precificando ou tabelando o trabalho realizado pelo patrono do reclamado, foi realizado apenas e tão somente 03 (três) petições perante o Juízo singular: 1- Petição Inicial; 2- A Réplica; e 3- Petição de especificação de provas. 



    Assim, inconformado com as decisões exaradas pela 3ª Turma Cível do TJDFT, o patrono do agravado interpôs Recurso Especial objetivando apenas e tão somente o reconhecimento do Tema 1.076, sem trazer a real situação fática e financeira. 



    Após o processamento e recebimento do Recurso, foi proferida decisão exarada pelo Relator, o Eminente Ministro Antônio Carlos Ferreira, que deu provimento ao Recurso Especial interposto, fixando os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa, o que foi mantido pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o agravo regimental. 



    Nobres Ministros deste Pretório Excelso, esse trabalho e peticionamento, com a atribuição aleatória do valor a causa que não corresponde a realidade está trazendo a condenação a reclamante Maria Helena, nascida em 13/01/1959 (com 64 anos), ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), sendo totalmente injusta e desproporcional. 



    A decisão que deu provimento ao Recurso Especial e o posterior julgamento do agravo regimental deve ser reformada, tendo em vista esposar entendimento contrário a este Supremo Tribunal Federal, violando a decisão da 4ª Turma do Superior Tribunal de justiça os precedentes abaixo citados e detalhados. 



    A controvérsias está devidamente comprovada pelas decisões do TJDFT, o entendimento contrário da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça face aos recentes julgados e entendimentos desse Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



     Dessa forma, pelo acima exposto e fundamentado, tem-se que a decisão exarada pelo Relator Antônio Carlos Ferreira, que deu provimento ao Recurso Especial interposto e a decisão da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, fixando os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa, deve ser cassada por este Supremo Tribunal Federal, devendo ser aplicada a excepcionalidade aplicando de acordo com a situação fática e a realidade, condições das partes, trabalho do patrono do reclamado e o proveito econômico, para que não ocorra a desproporção e injustiça, reestabelecendo a r. decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.” 



    Requer, ao final, “seja conhecida e provida a presente reclamação, no sentido de conceder o pedido liminar e sobrestar o julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial de n. 2080507 - DF (2023/0212894-1) da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, aplicando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e aplicação da teoria da derrotabilidade das normas, requer a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, mantendo a fixação e patamar estabelecidos pela 3ª Turma Cível do Egrégio TJDFT no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), com a finalidade remunerar adequadamente o advogado em virtude do trabalho por ele desempenhado, sem causar desigualdade, desproporção e injustiça”. 



    É o relatório. Decido.



    De início, determino que seja levantado o segredo de justiça. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    O reclamante alegou desrespeito ao entendimento desta CORTE a qual “considera que a fixação da verba honorária deve se pautar pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses em que a utilização da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos implique discrímen não razoável”.



    Alegou, ainda, que “a jurisprudência dessa Suprema Corte já tem admitido a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em situações especiais e excepcionais”. 



    A presente ação é inviável, uma vez que não há parâmetros de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/3/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe 9/11/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Determinado o levantamento do Segredo de Justiça, retifique-se a autuação.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente